Tribunal: TJDFT
Processo: 0753666-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de duas decisões: a primeira, que deferiu pedido de tutela provisória e; a segunda, que impôs multa coercitiva em razão do suposto descumprimento da primeira. Em relação à primeira decisão e que deferiu o pedido de tutela provisória, o recorrente já havia interposto recurso anterior e que não foi conhecido por falta de interesse recursal. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso nessa parte, atento ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403